Tribunal: TJMT
Processo: 0000335-59.2000.8.11.0059
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000335-59.2000.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), Antonia do Carmo Pereira Carneiro (APELADO), Manoel Oliveira da Silva (APELADO), ANTONIO MATIAS CARNEIRO FILHO - CPF: 101.296.771-91 (APELADO), ANTONIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO - CPF: 328.458.551-68 (APELADO), ANTONIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO - CNPJ: 01.432.772/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE E DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS POR DÉCADAS. PRAZO TRIENAL CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em ação de execução por quantia certa, fundada em nota promissória vinculada a contrato bancário, contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, determinando ainda a devolução de valores bloqueados via SISBAJUD e concedendo gratuidade da justiça ao executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve a consumação da prescrição intercorrente após reiteradas paralisações processuais e ausência de atos úteis do exequente;

(
ii
) estabelecer se posteriores bloqueios de valores seriam aptos a interromper prazo prescricional já esgotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se à execução fundada em nota promissória o prazo prescricional trienal previsto nos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, nos termos da Súmula 150 do STF, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

4.
O prazo da prescrição intercorrente inicia-se ao término do período de suspensão determinado por inexistência de bens penhoráveis, conforme tese firmada pelo STJ no
Incidente de Assunção de Competência n.º 001 (REsp 1.604.412/SC).

5.
A execução permaneceu suspensa até 3/10/2019, momento em que se iniciou o prazo prescricional intercorrente, sem que o exequente promovesse atos efetivos capazes de interrompê-lo nos três anos subsequentes.

6.
Diligências infrutíferas de pesquisa patrimonial não constituem atos úteis aptos a suspender ou interromper a prescrição intercorrente, pois não produzem efetiva satisfação do crédito.

7.
Bloqueio via SISBAJUD realizado em 2023 não interrompe prescrição já consumada, dado que a constrição tardia não restaura pretensão executória extinta.

8.
O contraditório foi observado, pois o exequente foi previamente intimado para se manifestar sobre a prescrição antes de seu reconhecimento judicial.

9.
A paralisação do processo não decorreu exclusivamente de demora imputável ao Judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

10.
O longo período de inércia do exequente — superior a três décadas — confirma a impossibilidade de perpetuar a execução sem atos concretos de satisfação do crédito, em respeito à segurança jurídica e à razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A prescrição intercorrente inicia-se após o término do período de suspensão da execução por ausência de bens, aplicando-se o prazo prescricional trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra.
2.
Diligências infrutíferas de localização de bens não interrompem nem suspendem o curso do prazo prescricional intercorrente.
3.
A constrição patrimonial realizada após o esgotamento do prazo prescricional não tem força para restaurar pretensão executória já extinta.
4.
A prescrição intercorrente configura-se quando
comprovada a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, desde que observado o contraditório
”
.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 10, 487, II, 924, V; Lei Uniforme de Genebra,
arts
. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 150; STJ, IAC n.º 001, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
22.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
.,

contra sentença proferida pelo
MM.
Ju
iz
d
e Direito Alex Ferreira Dourado d
a
1ª
Vara
Cível da C
omarca de
Porto Alegre do Norte
/MT, nos autos da
ação de execução por quantia certa

ajuizada
por si em
face de

ANTONIO MATIAS CARNEIRO FILHO
, que
reconhece
u
a ocorrência da prescrição intercorrente, declara
ndo
extinta a execução com resolução de mérito, com fulcro nos
arts
. 487, II e 924, V, do Código de Processo Civil, determina
ndo
a devolução de valores bloqueados via SISBAJUD, além de conceder gratuidade da justiça ao executado.

Em
suas
razões recursais,
o Banco

a
pelante alega, em suma,
que a sentença incorre em equívoco ao afirmar inércia do credor e ausência de atos efetivos de constrição ao longo do processo.

Afirma que, ao contrário do consignado, foram promovidas diversas diligências para localização de bens, havendo inclusive penhora efetivada, bem como bloqueios de numerário
em junho de 2018
, circunstâncias que, segundo defende, constituem causas interruptivas do prazo prescricional, nos termos do art. 921, §4º-A, do CPC.

Relata que, no curso do cumprimento de sentença, requereu a realização de pesquisas patrimoniais, logrou êxito na penhora do imóvel de matrícula nº 10.177 do Cartório do 1º Ofício de Nova Mutum/MT, e obteve auto de penhora devidamente lavrado, atos constantes dos I
d
s
.
111897204, 132418856 e 132418857. Alega que
o
s executad
o
s foram intimad
o
s das penhoras (I
d.
173839206), momento em que suscitaram impugnação arguindo prescrição, impenhorabilidade e nulidades.

As
severa que o Juízo de origem reconheceu a prescrição partindo da premissa de inexistência de bens penhoráveis por mais de 37
(trinta e sete)
anos, embora exista nos autos prova de constrição efetiva. Alega, ainda, que houve bloqueio de valores em junho/2018, apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente, fato ignorado pelo magistrado sentenciante.

I
nvoca precedentes do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e tribunais pátrios, especialmente no sentido de que qualquer constrição efetiva — ainda que ínfima — interrompe o prazo prescricional, sendo insuficiente para caracterização da prescrição intercorrente a mera alegação de demora ou ausência de satisfação integral da dívida.

Sustenta que
a sentença aplicou incorretamente a redação atual do art. 921, §4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, ao fixar o início do prazo prescricional na primeira tentativa de localização de bens.

Afirma
que, à época do marco utilizado pelo juízo, a nova redação ainda não estava em vigor, razão pela qual não poderia retroagir para alcançar fatos anteriores.

Argumenta que o art
igo
58 da Lei nº 14.195/2021 prevê regras específicas de vigência e escalonamento dos dispositivos alterados, inexistindo autorização legal para retroatividade
, a
ssim, o prazo considerado na sentença seria inaplicável ao caso, de modo que a prescrição não chegou a iniciar sua fluência conforme o regime vigente à época.

Conclui
que
a prescrição declarada é inexistente, seja porque houve atos interruptivos efetivos (penhora e bloqueios), seja porque o juízo aplicou prazo legal inaplicável a fatos anteriores à Lei nº 14.195/2021.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
e
prosseguimento da execução, com manutenção das constrições já formalizadas
.

O apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
I
d.
329266394
).

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (Id. 329425386).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
ação de execução por quantia certa
proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
ANTONIO MATIAS CARNEIRO FILHO
, fundada no Contrato nº 773/0210517-9 e na respectiva nota promissória, cujo valor original correspond
e
a CZ$ 582.000,00
(quinhentos e oitenta e dois mil cruzados)
(Id. 329265376, fls.
12
).

A instituição financeira insurge-se contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do Código de Processo Civil, determinando ainda a devolução dos valores bloqueados via SISBAJUD e concedendo gratuidade da justiça ao executado.

Constou da sentença recorrida
(ID.
307380412
)
, no essencial:

“[...]
Com efeito, entendo que ocorreu a prescrição intercorrente, tendo em vista que desde a citação da parte executada, até o presente momento, não houve medidas efetivas para a satisfação da obrigação, ainda que o presente processo já tramite há mais de 37 anos.

Em se tratando da modalidade de título de crédito, Cédula de Crédito Bancário, títulos que fundamentaram a ação, consoante se depreende da conjugação dos art. 5º da Lei n. 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, a ação de execução prescreve em três anos.

Consoante reiterada e pacífica jurisprudência, em se tratando de título cambial ou cambiariforme, não se aplicam, quanto à prescrição, as regras de direito comum (art. 205 ou art. 206 do Código Civil), mas o prazo regulado na lei uniforme:

Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial. Execução. Cédula de crédito comercial. Prescrição intercorrente. Lei uniforme. - As cédulas de crédito
comercial têm natureza cambiariforme, sendo-lhes aplicada a prescrição trienal prevista na lei uniforme. Precedentes. Agravo não provido. (STJ -
AgRg
no Ag: 885860 SP 2007/0084266-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/11/2007 p. 172).

Salienta-se a Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”.

Com relação a prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos de recurso especial submetido à sistemática de incidente de assunção de competência n. 01, fixou entendimento quanto a aplicação da prescrição intercorrente em execuções extrajudiciais, nas causas regidas pelo CPC/73.
[...].

Analisando-se os autos, verifica-se que, desde a citação dos executados, não houve medidas efetivas para a satisfação da obrigação, por parte do exequente, ainda que o presente procedimento já tramite há mais de 37 (trinta e sete) anos.

Conforme se vê dos autos, a citação da parte executada ocorreu em 3/6/88 (ID 49615309, págs. 26/27) e em 4/9/1990 (ID 49615326, pág. 11), havendo a suspensão do processo por ausência de localização de bens em 5/2/1992, tendo ocorrido a extinção do feito por inércia da parte exequente em 16/11/2011, contudo, determinado o prosseguimento do feito pela segunda instância após recurso, havendo, novamente, nova suspensão em 3/10/2018, retornando os autos em prosseguimento em 29/10/2019, onde, mais uma vez fora postulado pesquisas via BACENJUD, sendo deferido e realizado em 2023, havendo o bloqueio do importe de R$ 4.322,91, nas contas de ANTONIO MATIAS CARNEIRO FILHO.

Ocorre, contudo, que não pode a presente ação perdurar eternamente, sem que a parte autora apresente um pedido plausível, visto que o presente feito perdura há anos sem o primeiro ato necessário para o seu deslinde, qual seja, garantia da execução pela existência de bem móvel ou imóvel válido, passível de penhora.

Consigno, ainda, que não pode o Judiciário manter demandas infindáveis à conveniência das partes, apenas para que, a cada ano, possam reiterar pedidos já apreciados em que as buscas tenham restado frustradas.

[...]

Sem embargo, o processo ficou suspenso de 3/10/2018 (ID 49615335, págs. 22/29) a 3/10/2019.

Todavia, vê-se que durante todo o processo não houve medidas efetivas para o cumprimento da obrigação, apenas pedidos de buscas de bens da parte executada por meio de sistemas, sem sucesso.

Com efeito, tendo em vista a data de 3/10/2019, desde então, não ocorrera nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, recaindo sobre o direito material a prescrição intercorrente.

[...]

Vale mencionar que o credor fora intimado para manifestar-se acerca da prescrição, em sua impugnação a exceção de
pré
-executividade, não havendo o que se falar em decisão surpresa.

Da mesma forma, não há que se falar em demora pelo mecanismo do Judiciário. Com efeito, não há como configurar demora por responsabilidade do mecanismo do Judiciário, quando é o credor interessado que deve impulsionar o processo.

Assim, tenho que ocorreu a prescrição intercorrente da ação nos autos.

Destaca-se que a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

A negligência do banco exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o Poder Público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo incompatível com esta situação.

Dessa forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, notadamente pelo fato de o processo tramitar há mais de 37 (trinta e sete) anos, sem ter sido localizado qualquer bem a ser penhorado.

Imperativo, portanto, o reconhecimento da prescrição.

No mais, o bloqueio realizado em abril/2023 foi realizado sobre crédito prescrito, de modo que assiste razão ao executado, devendo ser devolvido o valor bloqueado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição intercorrente, e JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, bem como desconstituo o título extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

DEFIRO a gratuidade de justiça ao executado ANTÔNIO MATIAS CARNEIRO FILHO, uma vez que comprovado a sua hipossuficiência, notadamente por estar representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Acerca do valor bloqueado de R$ 4.322,91, a certidão de ID 114616251, informa ter sido transferido. Nesse sentido, intime-se o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar seus dados bancários para o levantamento do valor. Com o retorno, expeça-se o devido alvará.

Sem custas e ônus para as partes, em consonância com entendimento atual do STJ (STJ - REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2023).
[...]” (Id. 329266375).

Pois bem.

Como se vê do caderno processual, trata-se de ação de execução por quantia certa promovida por BANCO BRADESCO S.A. contra ANTONIO MATIAS CARNEIRO FILHO, fundada no Contrato nº 773/0210517-9 e na respectiva
nota promissória
que lhe serve de lastro (Id. 329265376, fls. 6
/
14).

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo de origem, que extinguiu a execução com resolução do mérito, à luz do art. 487, II, c/c art. 924, V, do Código de Processo Civil.

De início, impõe-se rememorar que a prescrição constitui instrumento destinado à preservação da segurança jurídica, sancionando a inércia do titular de uma pretensão que deixa de exercê-la pelo prazo previsto em lei.

Na clássica lição de Humberto Theodoro Júnior, “
a prescrição é a sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem
” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 48ª ed., Forense, 2007, p. 370). No âmbito executivo, essa lógica se
projeta na chamada prescrição intercorrente, fenômeno que se perfaz
após
o ajuizamento da ação e decorre igualmente da inércia do titular da pretensão executiva, sendo indiferente que o processo esteja formalmente em curso
;
o que se exige é que o credor, instado a promover o andamento, permaneça omisso pelo prazo prescricional aplicável ao título.

Nesse contexto, o
Supremo Tribunal Federal já assentava, desde longa data, por meio da Súmula 150, que “
prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação
”.

A orientação é consentânea com a razoável duração do processo, assegurada pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e impede que a marcha executiva seja transformada em arquivo indefinido de pretensões que não se materializam em atos efetivos de satisfação do crédito. Assim, a execução não pode subsistir indefinidamente quando a parte que a impulsiona permanece inerte no exercício de sua prerrogativa processual.

A matéria foi detidamente enfrentada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º
00
1 (REsp 1.604.412/SC), que pacificou o regime jurídico aplicável à prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/
19
73
, fixando as seguintes teses:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido
”
.

(
STJ, Segunda Seção,
REsp 1604412/SC,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
D
j
e
22/08/2018)
.

Como se lê do
voto do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, no referido IAC,
ficou
explicita
da a
distinção crucial entre abandono do processo e prescrição intercorrente: a intimação prevista no art. 267, § 1º, do CPC/73 destinava-se exclusivamente à configuração do comportamento desidioso para fins de extinção sem resolução de mérito,
ao passo que a prescrição intercorrente decorre de norma de direito material que se perfaz independentemente de intimação;
contudo, mesmo em tal hipótese, impõe-se o prévio contraditório, como corolário da boa-fé processual e do art. 10 do CPC/2015, assegurando ao credor oportunidade de comprovar a existência de causa apta a obstar a consumação da prescrição.

Com esse arcabouço teórico e jurisprudencial consolidado, passa-se ao exame do caso concreto.

Nos presentes autos, verifica-se que a execução foi ajuizada há mais de
3 (
três
)
décadas, com citação do executado em
4/9/1990
(Id. 32926537
8
, fl.
11
) e posterior suspensão do processo por ausência de localização de bens em
5/2/1992
, a pedido da exequente
(Id.
329265378
, fl. 1
9
).

Após, o
s autos permaneceram paralisados por longos períodos, inclusive tendo sido extinta a execução por abandono em 16/11/2011
,
com fundamentação expressa de que o processo ficou sem qualquer manifestação do exequente
por mais de 18 (dezoito) anos,
entre
1992 e 2010
após ter sido intimado
, situação que
evidencia
acentuada desídia do credor (Id. 329265379, fl. 16).

Embora o Tribunal tenha posteriormente afastado a extinção por abandono processual, por vício de intimação
(
Id. 329265379, fl. 45
)
,
tal decisão
não reabilita automaticamente o crédito do ponto de vista prescricional, pois o acórdão não examinou a prescrição intercorrente, nem poderia fazê-lo em sede restrita à análise do art. 267, III e § 1º, do CPC/73. Assim, subsiste intocado o fato jurídico da paralisação prolongada do processo por exclusiva inércia do credor.

Após o retorno dos autos, houve tentativas de localização de bens por meio dos sistemas eletrônicos, que se revelaram, reiteradamente, infrutíferas. Em 27/04/2018, o próprio exequente requereu a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis (Id. 329265380, fl. 24), o que reforça que, até então, nenhum ato efetivo de satisfação do crédito havia sido logrado.

A suspensão teve duração de um ano, findando-se, portanto, em 3/10/2019, conforme registrado na sentença e confirmado pelo andamento processual. Nos termos das teses firmadas no IAC 1/STJ, encer
r
ado o período de suspensão e inexistindo causa interruptiva ou suspensiva posterior, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.

No caso, tratando-se de nota promissória, o prazo é trienal, nos termos dos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra
:

“
Art. 70.
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
.

[...]

Art. 77. São aplicáveis às notas promissórias, na parte em que não sejam contrárias à natureza deste título, as disposições relativas às letras e concernentes: endosso (artigos 11 a 20); vencimento (artigos 33 a 37); pagamento (artigos 38 a 42); direito de ação por falta de pagamento (artigos 43 a 50 e 52 a 54); pagamento por intervenção (artigos 55 e 59 a 63); cópias (artigos 67 e 68); alterações (artigo 69); prescrição (artigos 70 e 71); dias feriados; contagem de prazos e interdição de dias de perdão (artigos 72 a 74)
”.

É incontroverso que, entre outubro de 2019 e abril de 2023
,
quando se identificou bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 4.322,91
(quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos,
Id. 329265394)
,
decorreu lapso superior a
3 (
três
)
anos sem a prática de ato útil pelo exequente capaz de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Importa consignar que o bloqueio realizado em 2023, além de ínfimo, não é juridicamente apto a interromper a prescrição já consumada, pois a aquisição da prescrição intercorrente produz efeitos
ex
nunc
a partir do marco final do prazo prescricional, e a constrição tardia não tem o condão de reviver pretensão já extinta.

Do mesmo modo, v
erifica-se que a penhora do imóvel de matrícula n.º 10.177
,
formalizada nos I
d
s
.
111897204, 132418856 e 132418857
,
somente veio a consumar-se no ano de 2023, sendo as executadas intimadas das constrições em 18/04/2023 (ID 173839206)
, quando já transcorrido o p
razo prescricional intercorrente, de modo que a constrição realizada posteriormente não poderia interromper pretensão executiva já extinta, permanecendo hígido o reconhecimento da prescrição.

Ademais, o exequente foi previamente intimado para manifestar-se sobre a prescrição, consoante Id. 3292663
6
5, e apresentou impugnação em exceção de
pré
-executividade, de modo que o contraditório foi plenamente observado, inexistindo decisão surpresa.

À luz desse contexto, não subsistem argumentos capazes de afastar a consumação da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, cito alguns precedentes dos tribunais pátrios sobre casos similares ao ora analisado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, nos autos de execução de título extrajudicial proposta em 1996, baseada em nota promissória vencida em 15.04.1995.

2. O executado aponta paralisações processuais, sem impulso útil do exequente e pleiteia a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se está configurada a prescrição intercorrente em execução proposta sob a égide do CPC/1973, considerando-se: (i) a suspensão do processo por ausência de bens; (
ii
) a ausência de impulso útil por parte do exequente após o decurso do prazo legal de um ano;

(
iii
) o impacto das diligências infrutíferas na contagem do prazo prescricional; e (
iv
) se houve responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário pela paralisação do
feito .

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução foi suspensa em 02.05.2000 por ausência de bens e, após o prazo legal de um ano (02.05.2001), o exequente permaneceu inerte por mais de três anos, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.604 .412/SC.

5. Diligências infrutíferas não são hábeis a suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Não se comprovou que a paralisação decorreu exclusivamente de falhas do Poder Judiciário, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

7. O crédito permanece insatisfeito após quase 20 anos de tramitação, sendo reconhecida a prescrição intercorrente, com extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1.
A prescrição intercorrente inicia-se após um ano da suspensão da execução por ausência de bens. 2. Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a contagem do prazo prescricional. 3. A alegação de morosidade judicial não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, salvo prova de que a paralisação decorreu exclusivamente do Poder Judiciário
.
[...]
”
.

(TJ
/
MT
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1031557
-
34
.
2025
.
8
.
11
.
0000,
r
elator
a Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
Dje

30/10/2025)
.

“
Execução de título executivo extrajudicial - Notas promissórias -Prescrição intercorrente reconhecida, extinguindo-se a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC – Cabimento -
Ação de execução fundada em notas promissórias - Prazo prescricional trienal (artigos 70 e 77 da lei Uniforme de
Genébra
) por não aplicável à ação de execução lastreada em notas promissórias o prazo quinquenal do CC, art. 206, § 5º, I – Prescrição intercorrente evidenciada – Aplicação das teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência 001 ( REsp 1.604 .412/SC) - Arquivamento da ação de execução sob a égide do CPC/73 - Inércia do exequente - Decurso do prazo prescricional trienal consumado
-
Contraditório observado
- Recurso negado
”. (
T
J/
SP
,
13ª Câmara de Direito Privado
, apelação
0013318
-
77
.
2008
.
8
.
26
.
0161
, relator Desembargador
Francisco
Giaquinto
,
Dje

12/05/2022)
.

“
EXTINÇÃO DO PROCESSO
Ação de execução Nota promissória - Aplicação do prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil Termo inicial do prazo após 1 (um) ano do arquivamento Inércia do exequente na condução do feito Prescrição intercorrente consumada - Hipótese em que a parte deveria apenas ser intimada para apresentar alguma causa que justifique a interrupção ou suspensão do prazo prescricional, o que foi observado Decreto de extinção do processo mantido Apelação não provida
”
.
(TJ
/
SP
,
18
ª
Câmara de Direito Privado
, a
pelação 0003232-56.2006.8.26.0601
, relator Desembargador
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira
,
Dje

17/01/2022)
.

Por conseguinte, o
processo esteve paralisado por período muito superior ao trienal exigido para a perda da pretensão executiva
,
a suspensão foi expressamente requerida pelo exequente
,
o prazo prescricional iniciou-se com o término do período de suspensão
,
e nenhuma causa de interrupção ou suspensão sobreveio no interregno.

Nessa intelecção, c
omo assentou o STJ, nas causas regidas pelo CPC/73, basta a inércia qualificada do credor pelo prazo prescricional da ação para que se configure a prescrição intercorrente, exatamente o que se verifica nos autos.

Ressalte-se, ademais, que
não se comprovou, em qualquer momento dos autos, que a paralisação processual decorreu exclusivamente de falhas imputáveis ao Poder Judiciário
, o que afasta a incidência da
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
, cuja aplicação pressupõe atraso injustificado na prestação jurisdicional capaz de comprometer a fluência do prazo prescricional.

No caso em exame, a longa inércia do exequente, amplamente demonstrada pela ausência de impulsionamento por períodos
dilatados e pela inexistência de atos efetivos de satisfação do crédito, revela que a paralisação não se originou de entraves estruturais da máquina judiciária, mas sim de conduta omissiva da parte, razão pela qual não há falar em interrupção ou afastamento da prescrição intercorrente com base no mencionado verbete sumular.

Diante desse cenário, mostra-se irrepreensível o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juízo de origem, impondo-se a manutenção da sentença tal como proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

à apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A., mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Preserva-se, igualmente, a determinação de devolução ao executado dos valores bloqueados via SISBAJUD, uma vez que a constrição ocorreu quando já consumada a prescrição, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025